Tribunal: STF
Processo: Rcl 45258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. PLEITO DE POSTERGAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA OU DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECLAMANTE QUE SEQUER INICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR POR SER O RESPONSÁVEL POR CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Pretende o recorrente, na presente sede processual, postergar o início do cumprimento da pena ou a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a Pandemia de Covid-19, tema absolutamente estranho ao parâmetro de controle. Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à Súmula Vinculante 56. 



    2. Compete aos juízes da execução penal - considerada, inclusive, a instância recursal - a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedente.



    3.  Nas hipóteses de reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, da compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, não cabe a esta Suprema Corte adentrar na análise das condições carcerárias pela via da reclamação constitucional.



    4. No caso concreto, a autoridade reclamada reconheceu a compatibilidade entre o local em que será custodiado o recorrente e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória ou pela via do habeas corpus.



    5. Inviável o exame do pedido de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ser o reclamante o único responsável por criança menor de 12 (doze) anos, por se tratar de inovação recursal, não apontada na petição inicial da reclamação, alicerçada na violação da Súmula Vinculante 56, afastada na decisão agravada.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.